Tribunal: TJSP
Processo: 1022719-50.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022719-50.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LOTÉRICA MEGA SORTE RIO PRETO-EIRELI, é embargado LUCIANO
MARCELO MARTINS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022719-50.2018.8.26.0576/50000 - A - Voto no 7290.
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1022719-50.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Lotérica Mega Sorte Rio Preto-eireli
Embargado: Luciano Marcelo Martins Costa
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Sandro Nogueira de Barros Leite.
Voto no 7290.
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Contradição.
Ocorrência.
Contrarrazões
protocolada
extemporaneamente. Indevida a aplicação da regra da
majoração dos honorários advocatícios disposta no artigo 85,
parágrafo 11o, do CPC. Efeito modificativo aplicado para este
fim. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra o acórdão (fls. 146/151 dos autos principais) que negou provimento ao
recurso da embargante, majorando os honorários advocatícios do patrono do embargado.
Sustenta que há omissão no acórdão, eis que, no presente
caso, não há e falar da aplicação do artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, visto que as
contrarrazões foram protocoladas intempestivamente (fls. 1/2).
Ausente manifestação do embargado (fls. 6).
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Da leitura do acórdão embargado, de fato, há contradição
quanto à fixação de honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022719-50.2018.8.26.0576/50000 - A - Voto no 7290.
3
A certidão de fls. 138 estabelece que o despacho de intimação
para contrarrazões ocorreu no primeiro dia útil após o dia 24.06.2019, ou seja, em
25.06.2019, e o termo final do prazo de 15 dias terminou em 17.07.2019.
Desta forma, ao protocolar as contrarrazões de fls. 139/143
em 13.08.2019, o apelado ultrapassou o prazo legal, não podendo ser considerado como
“trabalho adicional realizado em grau recursal” para que se aplicasse a regra do artigo 85,
parágrafo 11o, do CPC.
Portanto, impõe-se o efeito modificativo aos presentes
embargos para afastar a majoração dos honorários advocatícios como constou no
acórdão embargado.
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito
modificativo.
Elói Estevão Troly
Relator